Tribunal: TJDFT
Processo: 0708326-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PENALIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRAZO. TERMO INICIAL. ENTREGA DA CNH. INFRAÇÕES ANTERIORES. CASSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE. TRANSFERÊNCIA. PONTUAÇÃO NEGATIVA. DECURSO DO PRAZO ADMINISTRATIVO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré para reformar a sentença que julgou procedente o pedido inicial para anular o processo administrativo de cassação do direito de dirigir do primeiro recorrido, bem como para determinar a transferência da pontuação negativa referente a uma infração de trânsito indicada na inicial do prontuário do primeiro recorrido para a segunda recorrida, que reconheceu o cometimento da infração.
3. No tocante a uma das infrações de trânsito, que ensejou a abertura do processo de cassação, há manifestação expressa nos autos da genitora do primeiro recorrido, ora segunda recorrida, no sentido de que foi ela que cometera a referida infração.
4. Na forma do artigo 257 da Lei no. 9.503/1997, as penalidades por infração de trânsito são impostas ao condutor do veículo por ato por este praticado. O prazo de 15 (quinze) dias de que trata o §7o do referido dispositivo gera preclusão meramente administrativa, que não impede o Judiciário de afastar a presunção jurídica de autoria e responsabilidade criada na esfera administrativa, especialmente quando há concordância expressa da real infratora (segunda recorrida), que assinou a petição inicial. Precedente do STJ: AgRg no Ag 1370626/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma.
5. O artigo 263, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece a cassação do documento de habilitação quando o infrator, enquanto suspenso o seu direito de dirigir, conduzir qualquer veículo. Em que pese a penalidade de cassação da CNH, preconizada no artigo 263, III, do CTB, estar vinculada ao prazo da suspensão do direito de dirigir, o diploma legal absteve-se de definir, expressamente, o momento em que se inicia a contagem desse prazo.
6. Nos termos da Jurisprudência das Turmas Recursais, o termo inicial de contagem do prazo da penalidade da suspensão do direito de dirigir é o da efetiva data da entrega da CNH pelo condutor ou o seu recolhimento pela autoridade de trânsito. (Acórdão n.1063616, 07169953720178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/11/2017, Publicado no DJE: 05/12/2017). Ademais, o recorrente estabeleceu nos autos do processo administrativo que o período de suspensão do direito de dirigir seria contado a partir do recolhimento da CNH.
7. As infrações cometidas antes do início do prazo de suspensão do direito de dirigir, ou seja, antes da entrega da CNH, não podem servir de base para abertura do processo de cassação. No caso dos autos, o recolhimento da CNH do autor ocorreu em 18/08/2017, enquanto as demais 9 (nove) infrações que embasaram a abertura do processo de cassação ocorreram em datas anteriores ao período em que seu direito de dirigir estava suspenso. Desse modo, correta a anulação do processo instaurado para imposição da penalidade de cassação do direito de dirigir do primeiro recorrido.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem custas processuais. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$700,00 (setecentos reais), na forma do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.